Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE NOTA. CONTROLE JUDICIAL DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO TÉCNICO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de revisão de nota de prova discursiva em concurso público para Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital PCDF no 1/2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incidência do controle judicial quanto aos critérios de avaliação e correção de prova discursiva adotados pela banca examinadora em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública em sua atividade típica, exercendo apenas o controle de legalidade quanto a eventuais vícios na atuação administrativa que violem direitos dos jurisdicionados.
4. Em concursos públicos, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões e as previsões editalícias, especialmente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.
5. A Administração Pública possui discricionariedade técnica na condução de concursos públicos, sendo vedada a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário, salvo nas hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital.
6. Os documentos dos autos demonstram que os critérios utilizados pela banca examinadora se encontram dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital, não se vislumbrando vício objetivo ou ilegalidade que justifique a intervenção judicial no caso concreto.
7. A banca examinadora fundamentou as razões das notas atribuídas na resposta ao recurso administrativo, explicitando de forma justificada a proporcionalidade entre as notas atribuídas e o desempenho do candidato em cada um dos quesitos examinados
8. A pretensão da parte apelante implica, necessariamente, na reavaliação do mérito das respostas apresentadas e dos critérios técnicos adotados pela banca examinadora, o que extrapola os limites do controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. Não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo nas hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o edital. 2. A discricionariedade técnica da Administração Pública na correção das provas de concursos públicos impede o controle judicial do mérito dos critérios avaliativos, limitando-se a jurisdição ao controle de legalidade. 3. A ausência de vício objetivo ou ilegalidade manifesta nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora afasta a possibilidade de intervenção judicial para revisão de notas de quesitos em questões discursivas de concurso público.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 5o, XXXV; CPC, art. 332, II, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; TJDFT, Acórdão 1711373, 0713225-54.2022.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 31.05.2023